Tribunal: STF
Processo: ADI 7416
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.885/2022 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FORNECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA DIÁRIA DE VELOCIDADE DE RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido para reconhecer a constitucionalidade da Lei 5.885/2022 do Estado de Mato Grosso do Sul.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de omissão no acórdão embargado eis que o julgado não teria enfrentado dados e estudos trazidos aos autos, que demonstrariam o impacto econômico, operacional e de gestão da lei impugnada.



    3. Possibilidade de omissão e contradição na utilização de um arcabouço conceitual tecnológico próprio do setor afetado pelo objeto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, a controvérsia veiculada, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 



    5. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    6. O julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos apresentados nos autos, seja porque não apresentam suficiente densidade para qualificar o debate constitucional, seja porque se encontram implícitos no desenvolvimento dos fundamentos da decisão, seja porque as demais premissas ventiladas na construção dialética do julgado são robustas o bastante para determinar seu resultado.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.